Tribunal: STF
Processo: ARE 1554844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITOS REAIS FIRMADO COM O MUNICÍPIO. CAIXA D'ÁGUA NÃO INCLUÍDA NO CONTRATO. FINALIDADE DO ACORDO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação cível interposta pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que não seria possível dar prosseguimento ao feito, uma vez que não restou caracterizado, in casu , um dos requisitos necessários a se julgar procedente a demanda. Isto porque a ação possessória não se revela adequada a dar guarida à pretensão autoral deduzida, especialmente considerando a existência do contrato de concessão de direito real de uso nº 037/2006 e da existência de posse mansa e pacífica exercida pela FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST no bem ora reivindicado (caixa d'água, NBP 1392220). 2. O juízo de origem extinguiu o feito por entender ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sob os referidos fundamentos: a) foi firmado contrato de concessão de direito real de uso nº 037/2006 firmado entre a Rede Ferroviária Federal S.A. e o Município do Serra Talhada, no ano de 2006, para a utilização do imóvel (cláusula segunda) descritos como "Estação NBP 1242033; Castelos NBPs 1245039, 1292102; Garagem NBP 1292118 e Fração do Terreno do Pátio NBP 1045035; com finalidade de instalação de centro cultural, biblioteca, oficinas, escolas, visando promoção da cultura e manifestações culturais, bem como, ações sociais com as atividades pedagógicas e desportivas do programa de erradicação do trabalho infantil, descritas no item de cláusula terceira do referido documento, fato que evidencia a posse mansa e pacífica da área ao longo dos anos pela instituição requerida; b) embora não haja expressa consignação no termo de concessão real, referente à caixa d'água, NBP 1392220, tem-se que sua estrutura faz parte do complexo cultural ali estabelecido (v. imagem de id nº 4058303.23065019, fls. 05), restando nítido que a estação ferroviária de Serra Talhada encontra-se desativada, inexistindo, portanto, qualquer risco na ocupação do referido imóvel; c) não há qualquer notícia de que a FUNDACAO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST esteja descumprindo os termos da concessão de direito real de uso nº 037/2006 firmada. 3. Irresignada, a empresa apelante alega em suas razões recursais que: a) a construção se deu de maneira completamente desautorizada, não tendo contado com o conhecimento das partes competentes para tanto, quais sejam, o DNIT, a ANTT, bem como a própria Apelante, que apenas descobriu o ocorrido após a realização de fiscalização na área em questão; b) objeto da presente ação é tão somente o bem descrito como "Caixa D'água" sob NBP (Número de Bem Patrimonial) nº 1392220, conforme Relatório de Ocorrência; c) o referido bem não é objeto de cessão em nenhum dos "Termos" informados pela Fundação. 4. Cinge-se a discussão do presente recurso sobre a possibilidade de reintegração de posse pela Ferrovia Transnordestina Logística sobre a Caixa D'água da Fundação Cultural de Serra Talhada. 5. Não assiste razão à apelante sob pena de se violar o Princípio Venire Contra Factum Proprium. Ora, depreende-se dos autos que fora firmado contrato de concessão de direito real de uso nº 037/2006 firmado entre a Rede Ferroviária Federal S.A. e o Município do Serra Talhada, no ano de 2006, para a utilização do imóvel (cláusula segunda), com a finalidade de instalar centro cultural, biblioteca, oficinas, escolas, dentre outras áreas destinadas a atividades pedagógicas. Apesar de a Caixa D'água não estar expressamente estabelecida no contrato de concessão de direito real para uso, é evidente que um complexo cultural e educacional dessa magnitude exige água corrente. 6. Desse modo, o contrato de concessão de direito real abrange a Caixa D'água, haja vista que, apesar de não estar expressamente definida no contrato como área a ser utilizada, faz parte da finalidade do instrumento contratual, qual seja: "instalação de centro cultural, biblioteca, oficinas, escolas, visando promoção da cultura e manifestações culturais, bem como, ações sociais com as atividades pedagógicas e desportivas do programa de erradicação do trabalho infantil" descrita em sua cláusula terceira. 7. A partir dos referidos fundamentos, a concessão das demais áreas para a Fundação Cultural de Serra Talhada incluem a Caixa D'água, tendo em vista que não seria possível a execução da sua finalidade sem ela. Por esse motivo, o Contrato de Concessão garante a posse à parte apelada, pelo que não há que se falar em reintegração em favor da parte apelante. Desse modo, acertada a decisão de origem ao entender pela extinção do feito, considerando a ausência dos requisitos para o processamento de reintegração de posse 8. Apelação desprovida. Sem honorários fixados na origem, não há que se falar em majoração recursal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, § 3° e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente